Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO. CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato.
II. Questões em discussão:
2. Há as seguintes questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de desacato; (ii) se a circunstância de ter ingerido bebida alcoólica ou substância entorpecente afasta a imputabilidade do réu.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de desacato, sobretudo pela palavra firme e coesa dos policiais que foram vítimas do crime, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
4. Evidenciada a prática deliberada de ofensas verbais contra policiais militares no exercício de suas funções, resta caracterizado o dolo necessário à tipificação penal, afastando-se a alegação defensiva de ausência intenção ofensiva.
5. O artigo 28, inciso II, do Código Penal prevê que não excluem a imputabilidade penal “a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”. Incide, na hipótese, a teoria da "Actio Libera in Causa", a qual estabelece que, se o agente foi livre na causa (consumir álcool ou substâncias de efeitos entorpecentes), deve ser responsabilizado pelos resultados daí decorrentes, não havendo falar em inexistência de dolo.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.